Tribunal: STF
Processo: RE 1556232
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário porque necessários, para dissentir da conclusão alcançada na origem, reexame do conjunto fático-probatório e análise de normas infraconstitucionais.



    2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à percepção de diferenças considerado o resgate devido de Certificado de Depósito Bancário pós-fixado, mediante inclusão no cálculo dos expurgos inflacionários do “Plano Verão”, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.